Tribunal: TJDFT
Processo: 0701911-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. ATIVIDADE LOTÉRICA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. APROVAÇÃO PELA CEF. NÃO OCORRÊNCIA. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. READEQUAÇÃO.
1 – Havendo no contrato de cessão de direitos de prestação de atividade lotérica condição suspensiva, qual seja, a aprovação do cessionário pela Caixa Econômica Federal para que possa prestar o serviço como empresário lotérico, não implementada referida condição, o contrato deve ser rescindido sem a retenção de valores por qualquer uma das partes, nos termos expressamente acordados.
2 – No caso em que há condenação da Ré a restituir valores ao Autor, a regra disposta no art. 85, §2o, do CPC impõe que os honorários sejam estabelecidos sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa.
3 – Apelação conhecida e parcialmente provida.